Tribunal: STF
Processo: AI 212216
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Equivoca-se a agravante quando supõe que, nesta Corte,
ao se julgar o agravo de instrumento contra despacho do Presidente
do Tribunal a quo que não admitiu o recurso extraordinário, está o
relator adstrito aos fundamentos desse despacho, e isso não ocorre
porque a ele compete reexaminar esse juízo de admissibilidade
livremente, inclusive levando em consideração o mérito do recurso
extraordinário para admiti-lo, ou não.
Agravo a que se nega provimento.